Tribunal: TJDFT
Processo: 0730955-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730955-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALMI GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18856159) interposto por JALMI GOMES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de impugnação à penhora ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, manteve inalterado o édito que rejeitou o aludido instrumento de defesa. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 66943510 – processo referência): Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema BACENJUD. O executado alega que a constrição recaiu sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, incisos IV, do CPC, razão pela qual requer o desbloqueio imediato. Intimado a apresentar extratos e contracheques para comprovação de suas alegações, apresentou Exceção de Pré-executividade, sem os documentos solicitados. Indeferido o pedido de desbloqueio, apresentou a documentação, reforçando o pedido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que o executado não apresentou toda a documentação exigida. Intimado a apresentar os extratos correspondentes ao mês do bloqueio (junho/2020) e aos dois meses anteriores a ele (abril e maio/2020), bem como os contracheques correspondentes, não trouxe os contracheques referentes aos meses de maio e junho/2020. Também não vislumbro motivos para alterar a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, de modo que a mantenho por seus próprios fundamentos. Ademais, a decisão encontra-se preclusa, uma vez que a parte se manifestou acerca do desbloqueio em sua peça, mas não apresentou a documentação solicitada por este juízo. A preclusão é a perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), da simples prática do ato (preclusão consumativa) ou da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). Desse modo, a questão debatida encontra-se acobertada pelo instituto da preclusão e não pode mais ser discutida, nos termos do art. 507 do CPC, uma vez que o executado apresentou Exceção de Pré-executividade e reforçou o pedido de desbloqueio sem, no entanto, apresentar a documentação exigida para a própria análise de liberação dos valores. Ante o exposto, mantenho a decisão anteriormente lançada (ID 66061113). Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Distrito Federal. Aguarde-se o prazo em curso para o Distrito Federal manifestar-se acerca da Exceção de Pré-executividade apresentada. Intimem-se. Inconformado, sustenta o recorrente que a quantia bloqueada em sua conta corrente é proveniente de verba alimentar e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Insurge-se contra a afirmação judicial de que os autos carecem da documentação exigida. Assevera que “nos autos foram acostados nos ID 66218052 e ID 65294351 os extratos bancários de abril, maio e junho além de outros meses, demonstrando o depósito mensal referente ao salário, ou seja, nos autos existe prova sobre a origem do dinheiro que foi bloqueado.” Entende plausível o direito invocado, bem como reputa caracterizada a verossimilhança das suas alegações, pugnado pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Pretende, assim, a reforma da r. decisão, com o consequente desbloqueio do numerário perseguido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da análise dos autos, verifica-se que, ao contrário do que sustenta o recorrente, as provas coligidas não contemplam todos os demonstrativos necessários a respaldar sua tese de impenhorabilidade do numerário bloqueado. Com efeito, forçoso reconhecer que o devedor não se desincumbiu do ônus de provar a natureza salarial da verba retida, consoante imposição do art. 373, I, do CPC, eis que se absteve de trazer a lume os contracheques e extratos relativos aos meses de abril, maio e junho de 2020, nos moldes encartados no édito de ID 66943510 (processo referência). Para que não pairem dúvidas, ressalte-se que os demonstrativos de ID 66218052 (processo referência) se circunscrevem aos meses de abril e maio de 2020. Quanto ao impresso de ID 65294351 (processo referência), cumpre registrar que o contracheque ali acostado se refere ao mês de fevereiro de 2020, enquanto os demais holerites apresentados pelo agravante correspondem a março de 2020 (IDs 66218048, 66218049 e 66218050– processo referência). Com efeito, não se desconhece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, nos termos do art. 833, IV, CPC, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Todavia, não consta do acervo agregado aos autos prova inequívoca de que os créditos constritos desfrutem do atributo da inalcançabilidade invocado pelo obrigado. Por oportuno, trago à colação julgados desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não há elementos nos autos que comprovem, de plano, a probabilidade do direito invocado no sentido de que o valor penhorado é oriundo da remuneração da parte agravante, devem ser indeferidos os pedidos da tutela de urgência e do efeito suspensivo vindicados. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1241382, 07274183620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ALEGADA VERBAS SALARIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Hipótese em que as partes interpõem o presente agravo em face da decisão do juízo singular que acolheu, de forma parcial, a impugnação à penhora. 2. Tendo em vista que a impenhorabilidade de verbas salariais está prevista na legislação processual, especialmente no art. 833 do CPC, não se pode olvidar que a origem dos valores penhorados deve ser rigorosamente comprovada. Ocorre que, no caso em apreço, a documentação juntada na origem não se prestou a tal intento, aliás, como bem mencionado pelo magistrado a quo. 3. Sob tal perspectiva, e diante da falta cabal de provas da alegada origem salarial das verbas penhoradas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, eis que ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência pretendida. 4. Agravo conhecido. Negado provimento. (Acórdão 1224602, 07201875520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A meu ver, ausentes os requisitos a tanto necessários, não tem lugar a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador